Tribunal: TJES
Processo: 5000577-83.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000577-83.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RANIEL PECANHA FERREIRA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis, negativa de autoria e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada; (ii) aferir se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia; (iii) examinar a alegação de ausência de vínculo com o imóvel onde ocorreram as apreensões; e (iv) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em elementos concretos dos autos, como o volume expressivo de drogas apreendidas, apetrechos típicos do tráfico, significativa quantia em dinheiro e documentos pessoais encontrados no local, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de segregação cautelar.

4. A negativa de autoria e a alegação de ausência de vínculo com o imóvel são contraditadas por relatório complementar de investigação, que identificou objetos de uso pessoal do investigado, reforçando a plausibilidade do envolvimento direto nos fatos investigados.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.

6. Diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada, mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

7. A prisão preventiva encontra-se amparada em decisão devidamente motivada, não se constatando flagrante ilegalidade ou situação de teratologia que autorize a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública.

2. A existência de vínculo com o local das apreensões pode ser inferida a partir de elementos materiais e circunstanciais que indiquem ocupação habitual e conexão direta com os fatos investigados.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, III e IV; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 110.902, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.08.2014; STJ, RHC 95.938/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 03.04.2018; STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000577-83.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RANIEL PECANHA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RANIEL PEÇANHA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Narra o impetrante (ID 17828134), que o Paciente encontra-se segregado cautelarmente em decorrência de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06, além do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:
(i)
ausência de fundamentação idônea da decisão, classificando-a como genérica e pautada apenas na gravidade abstrata do delito;
(ii)
predicados pessoais favoráveis, destacando que o paciente é primário, de bons antecedentes e possui residência fixa;
(iii)
negativa de autoria, asseverando que o réu não residia no imóvel onde os ilícitos foram localizados; e
(iv)
desproporcionalidade da medida extrema, requerendo sua substituição por cautelares diversas do artigo 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 17828029.

Dispensada a apresentação das informações da autoridade apontada como coatora, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17906475, pela denegação da ordem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisar os documentos que instruem o presente
writ
, antecipo que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, devendo a ordem ser denegada.

A decretação da prisão preventiva, como cediço, exige a presença do f
umus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao perscrutar os argumentos defensivos em confronto com os elementos coligidos aos autos, verifica-se que a decretação da prisão preventiva do Paciente decorreu de prisão em flagrante, posteriormente convertida, em contexto de suposta traficância.

A propósito, observa-se, dos autos originários, que a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de primeiro grau em 16/09/2024, após representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público, expressamente com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, como medida de garantia da ordem pública, consignando-se, ainda, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a partir do boletim unificado, relatórios de investigação (inclusive complementar), auto de apreensão, auto de constatação provisória e depoimentos colhidos na fase investigativa.

Consta, ainda, decisão posterior (14/01/2026) indeferindo pedido de revogação da preventiva, com referência à manutenção da segregação e reafirmação, em síntese, da materialidade e dos indícios de autoria, bem como da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
e dos elementos concretos da diligência, além de assinalar que medidas cautelares diversas seriam insuficientes no momento.

Segundo consta da denúncia e do auto de prisão em flagrante, no dia 7 de agosto de 2024, a Polícia Civil em conjunto com a Equipe K9 da Polícia Militar se deslocou até o endereço para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão n.º 5009695-61.2024.8.08.0030.

Iniciada as buscas no imóvel, imediatamente foi encontrada 01 (uma) caixa térmica aberta contendo grande quantidade de cocaína (papelotes e sacolas); pedras de crack; 02 (dois) tabletes de maconha; diversos tipos de diluentes; balança de precisão; grande quantidade de dinheiro; sacola plástica para embalo de droga e 01 (uma) munição calibre .32. Na cozinha foi encontrada 01 (uma) bancada do armário 01 (uma) sacola contendo grande quantidade de cocaína para ser misturada com outras substâncias. No quarto e na sala foram encontrados mais dinheiro, caderno de anotação, três coldres de arma de fogo, celulares, 01 (uma) câmera de videomonitoramento, 02 (dois) cheques e documentos pessoas do denunciado RANIEL PEÇANHA FERREIRA.

Conforme Auto de Apreensão Nº 538.3.00254/2024 (fls.26/27 – ID 49637236 dos autos originários) foram apreendidos nos autos:
R$19.780,00 (dezenove mil setecentos e oitenta reais) em espécie e em notas fracionadas
; 02 (dois) cheques; 01 (um) documento RG em nome de RANIEL PEÇANHA FERREIRA; 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação em nome de RANIEL PEÇANHA FERREIRA; 03 (três) pedras de crack pesando aproximadamente 17g; 231 (duzentos e trinta e um) papelotes de cocaína; 02 (duas) unidades de maconha pesando aproximadamente 1,8kg; 01 (uma) sacola contendo aproximadamente 300g de cocaína; 01 (uma) sacola contendo aproximadamente 27g de cocaína; 01 (uma) munição, marca CBC, calibre .32 ACP; 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone; 03 (três) aparelhos celulares, marca Samsung; 05 (cinco) frascos de éter comercial para misturar com cocaína; 03 (três) coldres de arma de fogo; 01 (um) caderno com anotações de tráfico de droga; 01 (uma) câmera de videomonitoramento; 01 (uma) balança de precisão; 02 (dois) potes de cafeína contendo 120 (cento e vinte) cápsulas para misturar com cocaína; 01 (uma) sacola fechada e centenas de sacolas plásticas para embalo de drogas; e 29 (vinte e nove) frascos de ácido bórico para misturar com cocaína.

Tal volume, aliado ao fato de os agentes estarem supostamente fracionando a droga no momento da abordagem, denota gravidade concreta muito superior àquela narrada na inicial do
writ.

Depreende-se, ademais, que, embora o paciente tenha negado a prática das condutas criminosas, há nos autos Relatório Complementar de Investigação que indicia, em síntese, que a “casa estava completa, com suas muitas roupas no armário, geladeira cheia, perfumes caros, produtos de higiene pessoal, cordões dourados, anéis, documentos pessoais de RANIEL e de seu pai, entre outros detalhes claros de que o dono da casa estava lá, tudo isso no quarto de RANIEL”. Assim, denota-se que o acusado RANIEL PEÇANHA FERREIRA era alvo inicial das diligências, especialmente diante das informações prévias obtidas pela Polícia Civil deste Estado, devendo ser ressaltado, ainda, que as forças de segurança lograram êxito em localizar consideráveis quantidades de drogas, quantia em dinheiro, apetrechos supostamente destinados ao preparo e acondicionamento das substâncias entorpecentes, além de documentos pessoais de titularidade do réu.

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

No ponto específico da negativa de autoria e da alegação de que o paciente não residiria no imóvel, nota-se que tanto a decisão que decretou a preventiva quanto a decisão que indeferiu a revogação registraram elementos concretos em sentido contrário, com especial referência ao Relatório Complementar de Investigação, apontando que o quarto do acusado se encontrava guarnecido com roupas, perfumes, produtos de higiene e documentos pessoais do paciente e de seu pai, indicando, em tese, vínculo direto do investigado com o local.

Ainda nesse tópico, consta da própria peça acusatória referência a diligências e cruzamentos de dados que, ao menos em cognição sumária, fragilizam a versão defensiva de afastamento do distrito da culpa, destacando-se que, após consulta a bancos de dados e ao sistema CÓRTEX, ter-se-ia verificado movimentação do veículo atribuído ao denunciado em período anterior ao fato (07/08/2024), o que foi invocado como dado adicional de contraste à alegação de não mais residir no imóvel alvo das buscas.

Registre-se, ademais, que a decisão de origem que decretou a preventiva consignou, de forma expressa, que as investigações teriam sido deflagradas a partir de informações — inclusive com apoio da população local — de que indivíduos estariam se valendo do período de colheita na zona rural de Sooretama para exercer o tráfico na região, circunstância que, em tese, acentua o risco de difusão do comércio ilícito em contexto de intensa circulação de trabalhadores e reforça o juízo de cautelaridade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de associação para o tráfico de drogas, com base em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do agravante, evidenciada por sua participação ativa em grupo criminoso articulado, voltado a prática reiterada do tráfico de drogas, e por responder a outra ação penal por tráfico.

4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa, sendo necessário demonstrar a persistência do risco à ordem pública.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 110.902, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014; STJ, RHC 95.938/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018.

(
STJ,
AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025) –
destaquei

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
- destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas, concluo que inexistem quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Assim, encontrando-se a decisão constritiva devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem.

É como voto